Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705587-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDAS: MARLENE FERNANDES SILVA, VANDERLÉA ARAÚJO DE SOUZA GALEIGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES DAS RÉ E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO FÍSICO. ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESARQUIVAMENTO. ACESSO AOS AUTOS LIMITADO A PEDIDOS URGENTES. OBJETIVO DE OBTER DOCUMENTO A FIM DE DAR ANDAMENTO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE JUSTIFICADA. RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. INCERTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Incontroversa a gravidade da Pandemia da COVID-19 que assola o cenário brasileiro há quase dois anos, o que justifica as medidas que esta Corte adota como medida de contenção da disseminação do Coronavírus. Todavia, no diante da situação de exceção que se vive, a qual impõe limitação a direitos em detrimento ao bem-estar social, impor à Executada que fique impedida de executar uma sentença proferida e com trânsito em julgado, quando esta não tem condições de cumprir os requisitos formais, por entraves alheios a sua vontade, se revela, de fato, como rigor excessivo. 2. Considerando a situação excepcional e a necessidade justificada de acesso aos autos físicos, entendo que no presente caso há sim justificativa para que se determine o desarquivamento dos autos. Primeiramente, porque não se pode impedir o acesso do Jurisdicionado ao Judiciário, sobretudo quando se tem o objetivo de obter um documento para dar andamento à uma execução de sentença. Em segundo, porque não se sabe quando será possível a retomada integral do atendimento presencial para que a parte requeira o desarquivamento dos autos, uma vez que tal normalização do funcionamento desta Corte ainda é incerto. Ressalte-se que o TJDFT inclusive alterou Portaria sobre retomada das atividades presenciais e limitou novamente o acesso aos fóruns, em face do avanço da variante ômicron da Covid-19, a qual impôs o retrocesso na retomada do atendimento presencial. 3. O desarquivamento dos autos pode ser realizado nos moldes previstos, adotando as medidas de segurança, sem que as partes manuseiem os autos, pois, o Juízo pode determinar que os autos sejam desarquivados e as procurações e certidão de trânsito sejam digitalizados e enviados digitalmente ao Juízo para juntada ao processo. 4. Há na sentença executada medida liminar a ser cumprida, a qual já se arrasta por mais de cinco anos sem a sua regular execução, portanto, apta a justificar a urgência requerida e o desarquivamento do processo para a retirada dos documentos (certidão de trânsito em julgado e as procurações dos advogados das executadas) e seu translado ao cumprimento de sentença. 5. Diante da primazia do julgamento de mérito (art. 317 do CPC), em que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), em que o Magistrado deve tomar uma posição de agente colaborador do processo, participante ativo e não mais mero fiscal das regras procedimentais, a anulação da sentença é medida que se impõe. 6. A solução da lide nos moldes em que realizada pelo Juízo a quo, resultaria em nova propositura da demanda e movimentação da máquina do judiciário, o que se contrapõe aos primados da economia processual e da celeridade. 7. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na origem. 7. Recurso conhecido e provido para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 937 do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO MACHADO TERRA, OAB/DF 24.473. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 937 do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se nos autos que o pedido de sustentação oral foi indeferido nos autos no ID 36820753, diante da inexistência de prejuízo ao Apelado, visto que a demanda não apresentava maiores complexidades que justificasse a sustentação oral [...] Nesse caso, diante do reconhecimento da ausência de prejuízo do Embargante do indeferimento da sustentação oral, persiste o direito da Autora, ora Embargada, na razoável duração do processo e sua efetividade” (ID. 39633548). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido formulado pela insurgente, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016